Tribunal: TJMT
Processo: 1004520-19.2022.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004520-19.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON ALEX SOARES DA SILVA - CPF: 039.029.751-80 (APELANTE), WALMIR EDSON FERREIRA BUENO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAGRANJA DISTRIBUIDORA DE FRANGOS E FRIOS (VÍTIMA), WALMIR EDSON FERREIRA BUENO - CPF: 581.468.061-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 155,
§ 4o, II E IV DO CP).
CONDENAÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO.

1. ABSOLVIÇÃO.
ATIPICIDADE MATERIAL DO FATO DELITUOSO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES
.

INVIABILIDADE. PRETENSÃO LEGÍTIMA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA DEFESA.
3.

RECURSO
DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

1.
O abuso de confiança e a comprovada atuação em comparsaria
são circunstâncias que, por refletirem especial reprovabilidade da conduta, obstam a aplicação do princípio da insignificância;

2.

Não há falar em desclassificação do crime de Furto qualificado (art. 155,
§ 4o, II e IV do CP)
para o de Exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP) quando inexistentes nos autos provas de que os apelantes, ao subtrair o bem, fizeram justiça com as próprias razões a fim de satisfazer pretensão legítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Walmir Edson Ferreira Bueno
e
Emerson Alex Soares da Silva
interpuseram a tempo e modo r
ecurso de
Apelação Criminal
, contra sentença prolatada pelo
M.M. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal de Cáceres-MT.,
nos autos da Ação Penal n. 1004520-19.2022.8.11.0006, pela qual foram condenados pela autoria do crime de
Furto qualificado pelo concurso de agentes e abuso de confiança
(art. 155, § 4o, II e IV do CP), sendo imposto, ao
primeiro
, o cumprimento, em regime
aberto
, de
9 meses e 10 dias
de
reclusão
(substituídos por uma pena restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais)
e o pagamento de
3 dias-multa
e, ao
segundo
,

o cumprimento em regime
semiaberto
de
10 meses e 24 dias
de
reclusão
e o pagamento de
4 dias-multa
.

Em suas
razões
, os apelantes buscam, com fundamento no
P
rincípio da Insignificância
,
ver reconhecida a
atipicidade material
do fato e declaradas as suas
absolvições
, nos termos do
art. 386, III, do CPP. De
modo alternativo
, requerem a
desclassificação
do delito de Furto para o de
Exercício arbitrário das próprias razões
(Id. 190317176).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 190317180).

Por sua vez, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
provimento do recurso
(Id. 197235655),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime previsto no artigo 155, parágrafo 4o, incisos II e IV, do Código Penal. Insurgência defensiva. Afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes às consequências do crime. Possibilidade. Crime de bagatela, com circunstâncias tais que compõem a necessidade de absolvição por atipicidade da conduta.
Parecer pelo provimento do recurso
”
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Por volta das 7h45min., do dia 7 de novembro de 2020, em no estabelecimento comercial “ Da Granja Distribuidora de Frangos e Frios”, situado na Av. José Pinto de Arruda, n. 1275, Bairro Cidade Nova em Cáceres-MT,
Walmir Edson Ferreira Bueno
e
Emerson Alex Soares da Silva
, com unidade de desígnios e prévio ajuste de condutas e abuso de confiança, subtraíram para si coisa alheia móvel, qual seja, um pacote de 5kg de linguiça da marca Nutribras.

Walmir
e
Emerson
eram funcionários do estabelecimento comercial vítima, sendo que, na data dos fatos, enquanto preparavam mercadorias para serem entregues, subtraíram o pacote de linguiça do interior da câmera fria e o esconderam nos fundos do carrinho, colocando outras mercadorias por cima.

Na sequência,
Emerson
saiu da distribuidora para realizar entregas, levando consigo a
res furtiva
, porém a ação delitiva foi descoberta, pois registrada pelas câmeras de vigilância do local.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenando
Walmir
e
Emerson
nos moldes postos no relatório, contra a qual eles se insurgem buscando, com fundamento no
princípio da insignificância
,
ver reconhecida a
atipicidade material
do fato e declarada a suas
absolvições
, nos termos do
art. 386, III, do CPP. De modo alternativo, requerem a
desclassificação
do delito de Furto para o de
Exercício arbitrário das próprias razões
(Id. 190317176).

Razão não lhes assistes. Explico:

I – Para que incida o
Princípio da Insignificância
, necessária a comprovação da mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme a lição do Excelso Supremo Tribunal Federal (
HC no 84.412/SP, Relator Ministro Celso de Mello
).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se a
impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos apelantes
, pois o abuso de confiança
e a comprovada atuação em
comparsaria

são circunstâncias que, por refletirem especial reprovabilidade da conduta, obstam a aplicação da referida norma principiológica,
inviabilizando
o reconhecimento da pretendida criminalidade de bagatela.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE.

Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da qualificadora denota a maior reprovabilidade da conduta e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 2.304.544/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024).

O Tribunal de Justiça Mato-Grossense segue o mesmo caminho, consoante lição consolidada no
Enunciado no. 44 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A reiteração delitiva e a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
”.

A fim de que não pairem dúvidas esclareço que o caso em apresso não se enquadra na exceção contida na parte final do enunciado supracitada, pois reconhecer a atipicidade material da conduta dos apelantes, a meu ver, não é medida socialmente recomendável.

Faço essa afirmação considerando, em especial, que a ação delitiva foi praticada com abuso da confiança de empregador, ou seja, os apelantes fizeram pouco caso da oportunidade recebida para desempenho de atividade lícita.

Ademais, ao contrário do que em regra acontece, onde o preço irrisório da
res furtiva
é importante vetor a ser considerado na aplicação do princípio da insignificância,
in casu
, tal peculiaridade corrobora a ofensividade da conduta dos apelantes que

subtraíram mercadoria de valor ínfimo pela qual certamente poderia pagar sem prejuízo de seus sustentos.

Por todos os ângulos que se examine a questão trazida neste apelo a conclusão que se chega é a de real necessidade da intervenção do Direito Penal no caso, pois, tanto
Walmir
, quanto
Emerson
(este, inclusive, reincidente) serão beneficiados com as finalidades da reprimenda penal, mormente, as de reeducação e ressocialização.

Portanto, com as peculiaridades do caso concreto acima esmiuçadas, inegável que inexiste outro caminho senão reconhecer a tipicidade formal e material do comportamento dos apelantes e, vias de consequência,
rechaçar
a pretensão absolutória.

Melhor sorte não lhes socorre quando ao pleito subsidiário.

Nos termos do art. 345 do CP comete o crime de Exercício arbitrário das próprias razões aquele que, para
satisfazer pretensão legítima
,
faz justiça com as próprias mãos
.

No caso, não existem, ao menos indícios de que há legitimidade na ação dos apelantes ao subtrair, do empregador, um pacote de linguiça, sendo, igualmente, impossível, enquadrar essa conduta no conceito de justiça própria.

Em juízo, os apelantes fizeram uso do direito de silêncio, porém, na primeira fase da persecução penal apresentaram versões que em nada corrobora a pretensão desclassificatória.

Ao ouvido na delegacia,
primeiro
,
Emerson
negou a prática delitiva alegando que foi injustamente acusado pelos empregadores com objetivo de evitar obrigações trabalhistas e, após ser confrontado com as imagens gravadas pelas câmeras de segurança existentes no local, disse que pegou a linguiça para entregar a um cliente em substituição à mercadoria vencida,
porém, não forneceu meios de localização desta pessoa afirmando que o açougue deste cliente havia fechado
.

Na mesma fase processual,
Waldir
também negou o crime afirmando que entregou a Emerson era um pedaço de presunto para descarte, posteriormente, mudou tal versão, passando a sustentar que entregou a linguiça para que
Emerson
substituísse mercadoria estragada entregue no açougue Nossa Senhora Aparecida.

À exemplo do comparsa,
Waldir
também não forneceu meios para que sua versão fosse comprovada.

Dessarte, ao prestarem, os apelantes, depoimentos nos moldes acima, sem nada provar, acabam por deixar patente a verdade trazida pela acusação. Em outros termos: quem apresenta determinada versão e não a comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação contra si reconhecida no édito objurgado
.

Não é demais consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento do STJ,
in verbis
:

“II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. (...)”

(STJ - AgRg no HC: 588999 SC 2020/0141719-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020).

Aliás, cumpre registrar que o tipo penal do Exercício arbitrário das próprias razões pressupõe a existência de um direito que o agente tem ou julga ter, bem como a demonstração da vontade de realizar a conduta como o único fim de satisfazê-la, o que, como dito, não restou demonstrado nos autos,
in verbis:

“(...)1. Não há falar em desclassificação do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, quando os bens surrupiados foram encontrados na posse do apelante e a pretensão legítima não ressai minimamente comprovada nos autos, ao revés, vai de encontro à versão firme da vítima no sentido de que teve as ferramentas subtraídas, a qual é confirmada pelo testemunho judicial de policial militar que diligenciou na ocorrência. (...)”. (TJMT. N.U 0014259-16.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)

Sendo assim, não há como desclassificar o fato criminoso do Furto qualificado (art.
155, § 4o, II e IV do CP)
para o de Exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, do CP).

Ante todo o exposto, e considerando o mais que dos autos consta,
mantenho a condenação e a tipificação da conduta
imputada aos apelantes na denúncia e reconhecida na sentença,
negando provimento
ao recurso.

Mantida a tipificação da conduta, restam
prejudicados
os pleitos de fixação da
pena do crime de Exercício arbitrário das próprias razões no mínimo
legal e de que, com base nessa reprimenda, seja declarada a
extinção da punibilidade
do apelante pela incidência de
prescrição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024